Tribunal: TJDFT
Processo: 0741419-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0741419-52.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADA: PRISCILLA FERNANDA CREMER FRANCISCO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A recorrida apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido formulado no ID no 58205394, P. 5, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada no ID no 59089964, p. 16, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004